Tribunal: STF
Processo: Rcl 47379
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se originalmente de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em 14/05/2021 em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos de Agravo de Instrumento nº 2087667-58.2021.8.26.0000, com a finalidade de suspender ato que restabeleceu liminar deferida na Ação Civil Pública nº 1003311-19.2020.8.26.0248 e, assim, determinou a demolição de moradia dos reclamantes. 



    Na origem, o município ajuizou Ação Civil Pública em face de vendedores/parceladores do solo e proprietários de imóvel com a finalidade de desfazimento do seu parcelamento clandestino e restituição da área ao seu estado anterior à fragmentação, demolição das construções irregulares, reconstituição da vegetação natural e proibição de terceiros efetuarem novas construções



    Em 22/06/2021 deferi a medida liminar requerida para suspender o cumprimento da decisão reclamada, até que se adotem as medidas do item “ii” da decisão liminar do e. Min. Roberto Barroso na ADPF 828, ficando suspensa a ordem de desocupação (eDoc 34).



    Em 20/06/2022 apreciei o mérito da Reclamação, nos seguintes termos:



Em que pese à aparente má-fé dos reclamantes ao persistirem em obra após o embargo, fato é que há cinco famílias residindo no local, sendo certo não ter sido demonstrada nos autos qualquer adoção de medidas voltadas ao cumprimento da condicionante, constante na ADPF 828 MC e nos dispositivos da Lei Federal 14.216/2021, de acolhimento ou realocação das famílias vulneráveis em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. O ato reclamado decidiu a causa, portanto, em dissonância com a tese fixada no referido paradigma. Observe-se que referida conclusão também encontra ressonância em outros julgados desta Corte: Rcl 49485, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16.11.2021; Rcl 50248, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20.05.2022. Ante o exposto, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar ao Juízo de origem que profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 828. 



    O trânsito em julgado foi certificado em 05/09/2022 (eDoc 67).



    Sobreveio ao feito a petição 6489/2023, protocolada pelos reclamantes em 30/01/2023 por meio da qual informam o não cumprimento pelo Tribunal de Justiça de São Paulo da decisão proferida e transitada em julgada nos presentes autos. Informaram haver sido determinado no processo na origem o retorno do cumprimento do mandado expedido às fls 1184/1185 em 20.09.21, anterior à decisão de procedência da Reclamação. 



    Argumentaram que as providências determinadas na ADPF 828, ou seja, a criação de Comissões de Conflitos Fundiários em sede dos tribunais estaduais, para dirimir as questões atinentes às lides desta natureza, não foram observadas pela Municipalidade e que a ordem judicial que ora se visa suspender, seria cumprida até as 17h, do dia 30 de janeiro de 2023, conforme teria afirmado o Procurador Geral do Município.



    Com base nas informações contidas naquela petição, em 02/02/2023 deferi o pedido liminar e determinei a suspensão dos mandados judiciais expedidos ou em vias de expedição por quaisquer juízos até que se esclarecesse o cumprimento das determinações constantes na ADPF 828 (eDoc 72).



    Sobreveio a petição 12435/2023 dos reclamantes informando que a Prefeitura de Indaiatuba não observara o tempo de análise do pedido formulado e demoliu algumas das casas que serviam de moradia, em cumprimento à decisão proferida no feito.



    Em 24/02/2023 determinei a notificação do Juízo reclamado e da Municipalidade para que prestassem informações sobre os fatos narrados e providências adotadas (eDoc 84).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo prestou informações no eDoc89, indicando que no julgamento do Agravo de Instrumento 2087667-58.2021.8.26.0000 negou-se provimento ao recurso do Município, com fundamento da ADPF 828 e na medida cautelar proferida nesta Reclamação. Que posteriormente, já em 2023, após requerimento do Município, o Juízo a quo proferiu decisão determinando a retomada da ordem de demolição das moradias construídas irregularmente, em razão do escoamento do prazo previsto no julgamento da ADPF nº 828.



    O Município de Indaiatuba, se deu turno (eDoc 91), informou ter dado cumprimento à ordem judicial de primeiro grau então vigente, realizando a demolição de edificações clandestinas e desfazimento de ruas e anexos nos dias 30 e 31/01/2023, antes, portanto, do deferimento da medida liminar nestes autos. 



    Os reclamantes de manifestaram no eDoc 93 sustentando ter havido recalcitrância das autoridades locais em dar cumprimento à decisão proferida na Reclamação, ratificando os pedidos de determinação de suspensão dos efeitos das ordens judiciais e requerendo providências no tocante à comunicação de autoridades.



    É o relato.



    Colhe-se do andamento processual que o reinício do cumprimento dos atos expropriatórios se deu em momento anterior à prolação da decisão que deferiu o pedido liminar nesta reclamação. Do sistema de acompanhamento processual em primeira instância verifica-se decisão no feito datada de 24/02/2023 determinando a suspensão do cumprimento do mandado expedido até ulterior deliberação da instância superior.



    Quando do deferimento da medida liminar na ADPF 828 e após outras tutelas provisórias incidentais serem submetidas a referendo no plenário, com prorrogações do prazo de vigência das suspensões das desocupações, segundo critérios especificados em cada uma das decisões, o Pleno deste Supremo Tribunal Federal, levando em consideração as bem postas razões do relator, Ministro Luís Roberto Barroso, referendou, mais recentemente a quarta tutela incidental provisória na ADPF 828.  



    Essa decisão proferida e referendada pelo Plenário no âmbito da ADPF 828 admitiu a retomada do regime legal de desocupação de imóveis e estabeleceu um regime de transição, no qual a conciliação e a inspeção judicial constituem etapa prévia necessária, como forma de evitar, entre outros, a separação de membros de uma mesma família.



    Naquela assentada, diante do arrefecimento dos efeitos da pandemia, admitiu-se a retomada do regime legal de desocupação de imóveis a partir de 31 de outubro de 2022 e estabeleceu-se, no tocante às desocupações coletivas, a necessidade de observância de um regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada. 



    Decidiu-se ainda que no caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.   



    Transcrevo da ADPF 828 TPI-Quarta:  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.  



    2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.



    3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 



    4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.  



    6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.  



    7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida.”  



    A ocupação judicializada que originou a presente reclamação trata de situação coletiva.



    E, após a decisão definitiva nesta reclamação, houve suspensão da prática de atos, tal qual determinado.



    Não obstante a superveniência de decisão na ADPF 828, que determinou a retomada do regime legal de desocupação, possa ter suscitado dúvidas quanto à possibilidade de retorno do cumprimento das execuções suspensas, há ainda que se observar o regime de transição ali estabelecido no que diz respeito às ocupações coletivas, inclusive naquela que é objeto da presente reclamação.



    Vale dizer, não há óbice à retomada das determinações de desocupação, mesmo coletivas, sendo necessário, contudo, que se observem as cautelas necessárias, tal qual estabelecido na ADPF 828.



    Desse modo, confirmo em parte a liminar do eDoc 72 tão somente a fim de determinar que o juízo reclamado observe um regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Nada mais requerido, já tendo havido trânsito em julgado e esgotamento do objeto da presente reclamação, arquive-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente